Tribunal: CVM
Processo: RJ-2007-11851
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Sergio Weguelin
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2008-12-02
Data de publicação: 2008-12-02

Inteiro teor:
Processo Administrativo Sancionador no RJ2007/11851
Indiciados: Tullio Arcangeli
Alessandro Arcangeli
Marleine Serra Guimarães
Diretor Relator: Sergio Weguelin
RELATÓRIO
Sumário
1. Apura-se no processo a responsabilidade dos administradores da Coest Construtora S/A (" COEST" ou
"Companhia") quanto: (i) à não atualização do registro da Companhia na CVM de 31.05.99 a 05.10.04; (ii) à
não elaboração das Demonstrações Financeiras ("DFs") relativas aos exercícios sociais findos em 31.12.05 e
31.12.06; e (iii) à não convocação e realização das Assembléias Gerais Ordinárias ("AGOs") relativas aos
exercícios sociais findos em 31.12.00 a 31.12.06.
Origem
2. O processo teve origem com a suspensão do registro de companhia aberta da COEST 1, em 05.10.04, por ter a
Companhia deixado de prestar informações à CVM por mais de três anos, o que, de acordo com o art. 3o da
Instrução CVM no 287/982, implica também a apuração da responsabilização dos administradores quanto à
irregularidade.
Acusação
3. O Termo de Acusação apresentado pela Superintendência de Relações com Empresas (" SEP") contém as
seguintes imputações:
4. Não Atualização do Registro de Companhia Aberta . O art. 6o da Instrução CVM no 202/93 dispõe que o
diretor de relações com investidores (DRI) é responsável pela prestação de informações ao público investidor,
à CVM e, caso a companhia tenha registro em bolsa de valores, ou mercado de balcão organizado, a essas
entidades.
5. A atualização do registro de companhia aberta inclui documentos periódicos e eventuais, elencados nos artigos
16 e 17 da referida Instrução, além das demonstrações financeiras e respectivos formulários DFP.
6. A SEP aponta que neste caso poderiam ter sido enviados à CVM, por exemplo, formulários IAN e ITR, assim
como o edital de convocação, sumário das decisões e ata da AGO realizada em 22.08.00, além das atas das
reuniões do Conselho de Administração realizadas em 28.08.01, 28.02.02 e 27.08.03.
7. Porém, o último documento enviado pela COEST foi a DFP referente ao exercício social findo em 31.12.04.
Mesmo após o envio de ofícios solicitando a manifestação dos administradores da Companhia acerca de
determinadas irregularidades3, não foi enviado mais nenhum documento. A última DFP enviada foi a referente
ao exercício de 2004, e o último IAN, o referente a 1997.
8. Desta forma, teria sido comprovado o descumprimento do art. 13 da Instrução CVM n o 202/93, desde 31.05.99,
data do vencimento de entrega do IAN/98, até 05.10.04 (data da suspensão do registro de companhia aberta).
9. Tullio Arcangeli foi apontado como responsável por esta infração, pois exercia o cargo de DRI à época da
IAN/97 e foi sucessivamente reeleito até a data da suspensão do registro.
10. Não Elaboração das DFs relativas aos exercícios sociais findos entre 31.12.05 e 31.12.06. Segundo a
SEP, em relação às demonstrações financeiras referentes aos exercícios sociais findos em 31.12.05 e
31.12.06, restou comprovado que estas não foram elaboradas, tendo em vista que:
i. a última assembléia geral ordinária registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo ocorreu em
22.08.00 e nela foram aprovadas as demonstrações financeiras relativas aos exercícios findos em
31.12.98 e 31.12.99;
1/8

ii. não houve encaminhamento de tais documentos, nos termos do art. 16, I, da Instrução CVM n o 202/93;
e
iii. os administradores da Companhia, oficiados a se manifestarem sobre a não elaboração das referidas
demonstrações financeiras, não contestaram essa afirmação.
11. Nas reuniões do Conselho de Administração realizadas em 22.08.00, 28.08.01, 28.02.02 e 27.08.03, Tullio
Arcangeli foi eleito Diretor Presidente da COEST, sendo o único Diretor da Companhia a partir da RCA
realizada em 28.08.01.
12. Assim, Tullio Arcangeli seria o responsável por não ter feito elaborar as Demonstrações Financeiras referentes
aos exercícios sociais findos em 31.12.05 e 31.12.06, conforme a obrigação estabelecida no art. 176 da Lei
6.404/76.
13. Não Convocação e Realização das AGOs. De acordo com a SEP, restou comprovado que as AGOs relativas
aos exercícios sociais findos em 31.12.00 e 31.12.06 não foram convocadas e realizadas, uma vez que:
i. não há registro das atas de tais assembléias na Junta Comercial do Estado de São Paulo;
ii. os editais de convocação e as atas das AGOs não foram encaminhadas à CVM, como previsto nos
incisos III e VI do art. 16 da Instrução CVM no 202/93; e
iii. os administradores da Companhia, oficiados a se manifestarem com relação à não realização das
referidas AGOs, não contestaram essa afirmação.
14. Assim, foram responsabilizados os seguintes membros do Conselho de Administração da COEST:
i. Tullio Arcangeli, eleito em 1998 e reeleito na AGO realizada em 22.08.00;
ii. Alessandro Arcangeli, eleito na AGO realizada em 22.08.00;
iii. Marleine Serra Guimarães, reeleita na AGO realizada em 22.08.00.
15. Segundo a ata da RCA realizada em 27.08.03, estas pessoas compunham o Conselho de Administração da
COEST nessa data, tendo assinado a referida ata na qualidade de conselheiros.
16. Não há informações de que esses três membros tenham renunciado ou destituídos de seus cargos. Assim
sendo, seus mandatos se estenderiam até a investidura dos novos administradores eleitos, nos termos do art.
150, §4o, da Lei 6.404/76.
Resumo da Acusação
17. Em suma, a SEP concluiu que:
i. Tullio Arcangeli, na qualidade de DRI da COEST, descumpriu as disposições contidas nos artigos 6, 13,
16 e 17 da Instrução CVM no 202/93; na qualidade de Diretor-Presidente, descumpriu as disposições
contidas no art. 176 da Lei 6.404/76 e concorreu para o descumprimento das disposições dos artigos
132 e 133 da Lei no 6.404/76; e, na qualidade de Presidente do Conselho de Administração da COEST,
descumpriu os artigos 132 e 142, IV, da Lei 6.404/76;
ii. Alessandro Arcangeli e Marleine Guimarães, na qualidade de membros do Conselho de Administração
da COEST, descumpriram os artigos 132 e 142, IV, da Lei 6.404/76.
Apreciação da Procuradoria Federal Especializada ("PFE")
18. A PFE ressaltou que a jurisprudência da CVM posicionava-se no sentido de isentar o Conselho de
Administração da responsabilidade pela não convocação de AGOs, quando não elaboradas as demonstrações
financeiras previstas no art. 133 da L.6404/76. O mesmo se dava com o DRI em relação à desatualização do
registro da companhia junto à CVM.
19. No entanto, em razão do mais recente posicionamento do Colegiado da CVM, que se deu no julgamento do
PAS CVM no 2005/8604, conclui a PFE pelo cabimento da acusação dos membros do Conselho de
Administração pelo atraso ou não convocação das AGOs em relação àqueles anos em que não foram
2/8

elaboradas as DFs pela companhia, bem como da acusação do DRI pelo não envio das DFs à CVM.
Defesas
20. Todos os acusados foram devidamente intimados e apresentaram defesas tempestivas.
21. Alessandro Arcangeli alegou que:
i. Assumiu as atribuições da COEST quando esta se encontrava em estado pré-falimentar devido ao não
recebimento, pela Petrobrás, de seus pleitos reivindicatórios após concluir trecho do gasoduto Brasil-
Bolívia.
ii. A incapacidade econômica e financeira da Companhia levou à sua irregularidade fiscal, societária e
tributária, o que, por seu turno, impediu a participação em novas licitações e obras públicas.
iii. A infração apontada decorreu exclusivamente da ausência de recursos para o seu cumprimento.
iv. A partir de 23.08.04, foi contratada a Boeing Auditores Independentes, dando início ao processo de
regularização. Foram fechados os balanços de 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004, publicados em 01.06.06.
O balanço de 2005 foi publicado em 14.03.07, o de 2006 publicado em 15.09.07 e o de 2007 foi
publicado em 30.05.08. Assim sendo, a transparência e a publicidade de seus atos foram atendidas com
tais publicações.
v. Tais informações só não foram enviadas à CVM em razão da suspensão de seu registro, o que
impossibilitou sua remessa eletrônica.
vi. Seria ilegítimo imputar indiscriminadamente a todos os Conselheiros a responsabilidade pela não
convocação e realização das AGOs, sendo usual que as diretrizes sejam estabelecidas pelo principal
executivo e que os demais as sigam.
vii. A regularização por si só descaracterizaria qualquer infração, mesmo porque durante o período de 2000
a 2004 não houve qualquer reclamação dos acionistas. A partir de 01.06.06, os balanços voltaram a ser
encerrados e publicados, cumprindo-se as disposições do art. 133 da Lei das S/A.
22. Tullio Arcangeli argumentou que:
i. No período anterior à contratação da Boeing Auditores Independentes, os acionistas estavam cientes
das inúmeras dificuldades financeiras pelas quais a Companhia estava passando e dos esforços de
seus executivos para salvá-la.
ii. Em momento algum os acionistas deixaram de receber informações e até mesmo a CVM foi contatada
para indicar a melhor diretriz para atender a imprescindível transparência dos atos administrativos.
Nenhum acionista formulou qualquer reclamação, mostrando que estavam cientes dos problemas que a
Companhia enfrentava.
iii. As demonstrações financeiras já foram elaboradas e a não entrega dos formulários IAN só ocorreu pela
suspensão do registro da Companhia desde 05.10.04, impedindo a remessa por meio eletrônico, única
forma em que se permite o recebimento.
iv. As assembléias gerais foram recentemente convocadas e realizadas.
v. Os demais membros do Conselho de Administração, Marleine Serra Guimarães e Alessandro Arcangeli,
integraram o Conselho por força de seu pedido e sem qualquer remuneração, dadas as dificuldades
financeiras apontadas.
23. Marleine Serra Guimarães, por seu turno:
i. Ratificou integralmente a defesa apresentada por seu filho, Alessandro Arcangeli, e aguardando a não
aplicação de qualquer sanção.
ii. Afirmou que participou ativamente dos esforços para impedir a paralisação dos negócios sociais e
reitera que as dificuldades financeiras impediram, a partir do ano de 2000 até outubro de 2004, a
elaboração da contabilidade e a publicação dos balanços.
3/8

Rio de Janeiro, 2 de dezembro de 2008.
Sergio Weguelin
Diretor-Relator
---------------------------
Processo CVM No RJ2004/5777
Art. 3o Será suspenso o registro de companhia aberta que esteja há mais de três anos em atraso com a obrigação de prestar informações à
CVM.
Parágrafo Único. Concomitantemente à suspensão do registro será proposta a instauração de inquérito administrativo para apurar a
responsabilidade dos administradores pelo descumprimento reiterado das disposições contidas nos art. 16 e 17 da Instrução CVM No 202,
de 6 de dezembro de 1993.
Tais irregularidades são, essencialmente, as mesmas apuradas neste processo.

VOTO
1. Como visto, os administradores da COEST são acusados por não terem:
i. atualizado o registro da Companhia na CVM por mais de três anos, a contar de 31.05.99;
ii. elaborado as Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais findos em 31.12.05 e
31.12.06; e
iii. convocado as Assembléias Gerais Ordinárias relativas aos exercícios sociais findos em 31.12.00 a
31.12.06.
2. Inicialmente, esclareço que a CVM só pode punir irregularidades cometidas até a data de suspensão do registro
de companhia aberta (05.10.04).
3. Esta observação se aplica a todas as imputações formuladas e, especificamente quanto à referida no item 1(ii)
acima, a afasta integralmente, pois as demonstrações financeiras não apresentadas referem-se a exercícios
encerrados posteriormente à suspensão do registro.
4. Noto, porém, que não há prescrição da pretensão punitiva no caso. O fluxo do prazo prescricional foi
interrompido em 21.09.04, com a instauração do processo que resultou na suspensão do registro de
companhia aberta da COEST (art. 2o, II, da Lei 9.873/991). Tampouco cabe cogitar sobre prescrição
intercorrente, pois desde sua instauração o processo não permaneceu mais de três anos pendente de
despacho.
5. No que tange à eventual redução do prazo prescricional pela aplicação analógica do art. 115 do Código Penal 2,
registro que o Colegiado já se manifestou sobre o tema, rechaçando a aplicação deste dispositivo aos
processos sancionadores desta autarquia, tendo em vista que a Lei 9.873 disciplina a matéria de forma
específica para o âmbito administrativo e não contém previsão similar à da lei penal3.
Não Atualização do Registro
6. Pelo banco de dados da CVM, o último documento enviado pela COEST foi a DFP referente ao exercício social
findo em 31.12.04. Posteriormente nenhum outro documento foi enviado.
7. Como Tullio Arcangeli exercia o cargo de DRI à época da IAN/97, foi responsabilizado por não ter mantido o
registro da COEST atualizado.
8. Como argumento de defesa, Tullio Arcangeli sustentou que a não entrega dos formulários IAN só ocorreu pela
suspensão do registro da Companhia desde 05.10.04, o que impediu a utilização do envio eletrônico a esta
Autarquia.
9. Contudo, a suspensão do registro da Companhia só ocorreu após a não entrega dos formulários IAN referentes
aos períodos posteriores à IAN/97. Foi o descumprimento na entrega dos formulários que levou à suspensão
4/8

do registro da Companhia, e não o contrário.
10. O defendente alegou também que o não-envio das informações deveu-se às inúmeras dificuldades financeiras
por que a Companhia estava passando.
11. Mas, como reiteradamente decidido por este Colegiado 4, a mera falta de recursos financeiros não basta para
desobrigar o DRI de divulgar as informações exigidas. O DRI deve adotar medidas paliativas para manter o
mercado minimamente informado e isto não foi feito no caso.
Não Convocação e Realização das AGOs
12. Como apontado pela SEP e reconhecido pelos defendentes, as AGOs relativas aos exercícios sociais findos
em 31.12.00 a 31.12.06 não foram convocadas e realizadas.
13. Tullio Arcangeli assumiu o compromisso de convocar as AGOs no prazo máximo de 60 dias, o que, aliás, já foi
feito, e será levado em conta no resultado do julgamento5. Mas o fato é que a regularização tardia não
descaracteriza a infração.
14. Os acusados entendem ser ilegítimo imputar a todos os Conselheiros indiscriminadamente este ilícito, sendo o
mais razoável assumir que todos agiram sobre as diretrizes de Tullio Arcangeli. O próprio Tullio Arcangeli
manifesta-se neste sentido.
15. Observo, contudo, que o Estatuto Social da COEST, em seu artigo 10 (fls. 154), comete ao Conselho de
Administração o dever de convocar as AGOs da Companhia. Não sendo uma atribuição exclusiva do
Presidente do Conselho, não faz sentido que apenas ele seja responsabilizado.
Conclusão
16. Pelo exposto, tendo como fundamento a Lei 6.385/76, em seu art. 11, II, voto pela condenação de:
(I) Tullio Arcangeli
a. Na qualidade de DRI da COEST, por não enviar informações periódicas e eventuais a partir de
31.05.99 até 05.10.04, violando os art. 13, 16 e 17 da Instrução CVM no 202/93. Por esta infração
proponho a aplicação de multa no valor de R$ 19.000,00.
b. Na qualidade de Presidente do Conselho de Administração da COEST, pela não convocação e
realização das AGOs referentes aos exercícios findos em 31.12.00 e 31.12.03, violando os
artigos 132 e 142, IV, da Lei 6.404/76. Por esta infração proponho a aplicação de multa no valor
de R$ 16.000,00.
ii. Alessandro Arcangeli e Marleine Guimarães, ambos na qualidade de membros do Conselho de
Administração da COEST, eleitos na AGO realizada em 22.08.00, pela não convocação e realização das
AGOs referentes aos exercícios findos em 31.12.00 a 31.12.03, infração pela qual proponho a aplicação
de multa individual no valor de R$ 16.000,00.
17. No entanto, voto pela absolvição de Tullio Arcangeli por não ter feito elaborar as Demonstrações Financeiras
referentes aos exercícios sociais findos em 31.12.05 e 31.12.06.
18. A fixação das penalidades foi feita de acordo com os seguintes critérios:
i. inicialmente, levando em conta a significativa dispersão do capital da Companhia 6, de acordo com o
último formulário IAN disponível, adotei como base os valores de 45.000,00 pela desatualização do
registro e 30.000,00 pela não convocação e realização de AGO;
ii. em razão da situação financeira precária da Companhia, atenuei os valores-base em 50%;
iii. em razão dos esforços para a regularização da Companhia, atenuei os valores-base em 30%.
iv. acresci os valores-base em R$ 10.000 porque o atraso se estendeu por mais de um exercício social.
19. Isto resultou nos valores acima mencionados, conforme se observa no quadro a seguir:
5/8

Base
(-) Redução
de 30% em
razão dos
esforços
para
regularizar a
Companhia
(-) Redução
de 50% em
face da
situação
precária da
Companhia
(+) Agravamento
pelo atraso
continuado
(=) TOTAL:
Tullio Arcangeli
(DRI)
45.000
(13.500)
(22.500)
10.000
19.000
Tullio Arcangeli
(Presidente do
Conselho de
Administração)
30.000
(9.000)
(15.000)
10.000
16.000
Alessandro
Arcangeli
30.000
(9.000)
(15.000)
10.000
16.000
Marleine
Guimarães
30.000
(9.000)
(15.000)
10.000
16.000
Rio de Janeiro, 2 de dezembro de 2008.
Sergio Weguelin
Diretor-Relator
--------------------
1Art. 2o Interrompe-se a prescrição:
(...)
II - por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato;
(...)
2 Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de
21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.
3 Processo Administrativo Sancionador no 02/2004, julgado em 7 de dezembro de 2005. Trecho do voto do Diretor Pedro Marcílio: "A
preliminar visando a redução do prazo prescricional com relação ao acusado Moyses Bromfman, por ser maior de 70 anos parece-me
descabida, uma vez que a regra específica de natureza processual administrativa regulando a prescrição (Lei 9.873/99). Essa regra
específica não contém regra semelhante à do processo penal invocada por esse indiciado".
4 Neste sentido: Processos Sancionadores de Rito Sumário no 2006-0804 (julgado em 31.10.06), 2006-7830 e 2006-8065 (ambos julgados em 10.07.07). Há ainda o
Processo Sancionador de Rito Ordinário no 2005-2933 (julgado em 11.01.06).
5 Foram elaborados os balanços patrimoniais relativos aos exercícios de 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004, publicados em 01.06.06; o balanço do exercício de 2005, publicado em 14.03.07; o de
2006, em 15.09.07; e o de 2007, em 30.05.08.
6 De acordo com o IAN, 100% de suas ações preferenciais, que representam 40,64% do capital total estão dispersas no mercado.

EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2007/11851
Acusados:
Alessandro Arcangeli
Marleine Serra Guimarães
Tullio Arcangeli
6/8

Ementa:
Não atualização do registro da companhia - infração aos artigos 13, 16 e 17 da
Instrução CVM no 202/93 - Não convocação de A.G.Os - infração aos artigos 132
e 142, IV, da Lei no 6.404/76 - Multa. Não elaboração de demonstrações
financeiras - Absolvição.
Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos e com fundamento no art. 11, II, da Lei no 6.385/76,
decidiu:
1) Preliminarmente, afastar a argüição de prescrição da pretensão punitiva e, no
mérito:
2) Aplicar ao acusado Tullio Arcangeli:
2.1 – Na qualidade de Diretor de Relações com Investidores da COEST, pena de
multa no valor de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), por não enviar informações
periódicas e eventuais a partir de 31.05.99 até 05.10.04, violando os artigos 13,
16 e 17 da Instrução CVM no 202/93;
2.2 – Na qualidade de Presidente do Conselho de Administração da COEST,
pena de multa no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), pela não
convocação e realização das AGOs referentes aos exercícios findos em 31.12.00
e 31.12.03, violando os artigos 132 e 142, IV, da Lei no 6.404/76.
3) Aplicar aos acusados Alessandro Arcangeli e Marleine Guimarães, ambos na
qualidade de membros do Conselho de Administração da COEST, pena de multa
individual no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), pela não convocação e
realização de AGOs referentes aos exercícios findos em 31.12.00 a 31.12.03.
4)Absolver o acusado Tullio Arcangeli da imputação de não ter feito elaborar as
demonstrações financeiras referentes aos exercícios sociais findos em 31.12.05
e 31.12.06.
Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor
recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37
e 38 da Deliberação CVM no 538, de 05 de março de
2008, prazo esse, ao qual, de acordo com orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para
recorrer quando litisconsórcios tiverem diferentes procuradores.
A CVM interporá recurso de ofício da absolvição proferida ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.
Presente o advogado Luiz Antonio Reali Fragoso, que não proferiu defesa oral.
Presente o procurador federal Leandro Alexadrino Vinhosa, representante da Procuradoria Federal Especializada da
CVM.
Participaram do julgamento os Diretores Sergio Weguelin, relator, Eli Loria, Eliseu Martins e Marcos Barbosa Pinto,
que presidiu a sessão.
Rio de Janeiro, 02 de dezembro de 2008.
Sergio Weguelin
Diretor-Relator
Marcos Barbosa Pinto
Presidente da Sessão de Julgamento

7/8

Voto proferido pelo Diretor Eli Loria na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no
RJ2007/11851 realizada no dia 02 de dezembro de 2008.
Eu acompanho o voto do relator, senhor presidente.

Eli Loria
DIRETOR

Voto proferido pelo Diretor Eliseu Martins na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no
RJ2007/11851 realizada no dia 02 de dezembro de 2008.
Eu também acompanho o voto do relator.
Eliseu Martins
DIRETOR
Voto proferido pelo Diretor e Presidente da Sessão Marcos Barbosa Pinto na Sessão de Julgamento do Processo
Administrativo Sancionador CVM no RJ2007/11851 realizada no dia 02 de dezembro de 2008.
Eu também acompanho o voto do diretor-relator e proclamo o resultado do julgamento, em que o Colegiado desta
Comissão, por unanimidade de votos, acompanha o Relator nos termos do seu voto.
Assim, encerro esta sessão, informando que os acusados punidos poderão interpor, no prazo legal, recurso voluntário
ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional e que a CVM interporá recurso de ofício no tocante à
absolvição proferida.

Marcos Barbosa Pinto
Diretor e Presidente da Sessão de Julgamento
8/8